Tribunal: TJSP
Processo: 1505406-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de tacógrafo. Vítimas, funcionárias de empresa, em exercício laboral, consistente em entregas de mercadorias, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar armado e anunciando o roubo, subtraiu o tacógrafo do caminhão, evadindo-se, em seguida. Contudo, em razão dos gritos de populares, os agentes de segurança pública prontamente agiram, detendo o réu em poder da res

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de tacógrafo. Vítimas, funcionárias de empresa, em exercício laboral, consistente em entregas de mercadorias, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar armado e anunciando o roubo, subtraiu o tacógrafo do caminhão, evadindo-se, em seguida. Contudo, em razão dos gritos de populares, os agentes de segurança pública prontamente agiram, detendo o réu em poder da res furtiva. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas determinadas nos mínimos legais. Imposição de regime inicial semiaberto, afastando-se o fechado, tendo em vista a grave ameaça empregada. Parcial provimento ao apelo defensivo.